Tribunal: TJMT
Processo: 1022196-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022196-66.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 050.219.331-08 (RECORRENTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 043.155.281-96 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS CAMPOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, EM CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 121, § 2°, INCISO I, III E IV, C/C ART. 211 E 29 DO CP) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA –RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1022196-66.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LUCAS CAMPOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

LUCAS CAMPOS DOS SANTOS
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, e artigo 211, do Código Penal, pela prática do fato delituoso que se segue, Id. 68174466:

“1.1 HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 25 de agosto de 2.014, em horário não precisado, na residência situada na Rua 10, s/n°, Bairro Parque São Jorge, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado LUCAS CAMPOS DOS SANTOS, V. “LUQUINHA”, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Edvaldo Francisco de Oliveira Júnior.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, por vingança, em concurso com terceira pessoa, empunhou arma branca do tipo faca e passou a desferir contra a vítima, brutalmente, diversos golpes do referido instrumento, atingindo-a reiteradamente na região mamária - mais de dez vezes - e na região infrahiodiana - por duas vezes -, infligindo-lhe, por conseguinte, enquanto agonizava, sofrimento físico e psicológico intenso, desproporcional e desnecessário, conforme se depreende do Laudo de Necropsia constante do expediente anexado, ferimentos que, por sua natureza e sede, causaram-lhe a morte.

1.2 OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 25 de agosto de 2.014, em horário não precisado, na Gleba Dom Bosco, Zona Rural da Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado LUCAS CAMPOS DOS SANTOS, V. “LUQUINHA”, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, ocultou o cadáver da vítima Edvaldo Francisco de Oliveira Júnior.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, após ceifar a vida da vítima, acompanhado do corréu Daniel Oliveira Souza e de terceira pessoa identificada apenas como Erick, conduziu o cadáver da vítima até a referida região, onde o envolveram em um edredom, amarrando suas extremidades, e o ocultaram, conforme se depreende do Laudo Pericial constante do expediente anexado (...)”.

Em decisão de Id. 68176006, o juízo singular da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pronunciou o acusado LUCAS CAMPOS DOS SANTOS pelo cometimento do delito previsto no art.
121, §2o, incisos I, III e IV, e artigo 211, c/c artigo 29, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais de Id. 68176010, pleiteia a defesa de Lucas Campos dos Santos a sua impronúncia alegando insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público, Id. 68176012, postula o desprovimento do recurso defensivo.

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão, Id. 68176013.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, Id. 75050972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS CAMPOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a defesa de
LUCAS CAMPOS DOS SANTOS
a sua impronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele na exordial acusatória.

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência Id. 68174468, pela certidão de óbito de Id. 68174469, pelo auto de necropsia, Id. 68174473 e mapa topográfico de Id. 68174476.

Com relação à potencial autoria do crime, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada. Veja-se:

O recorrente, na fase judicial,
negou a participação no delito,
afirmando que não conhecia os acusados, bem como declarou que não conhecia a vítima.

Contudo, a testemunha Luana Brenda dos Santos Gonzaga, após seu primeiro depoimento na fase policial, Id. 68174472, p. 55, em que negou ter conhecimento acerca dos fatos, declarou que:

“(...) na época do em que prestou as declarações estava sofrendo ameaças por parte do autor do homicídio. QUE declara que o autor do homicídio de EDVALDO seria a pessoa de DANIEL DE OLIVEIRA SOUZA, Vulgo “MAGRAO”. QUE declara que na data do fato 25/08/2014, por volta das 14h00 MAGRÃO teria ligado para EDVALDO pedindo a motocicleta deste emprestada pedindo para que EDVALDO levasse a motocicleta até sua casa, afirma que foi junto com EDVALDO até a casa de MAGRÃO, relata que quando chegou até o local foi até o quarto para conversar com a esposa de MAGRÃO a pessoa de GRAZIMAR, conhecida pela alcunha de “TIM MAIA”, afirma que passado alguns minutos ouviu um disparo de arma de fogo, relata que saiu do quarto assustada e logo chegaram no quarto a pessoa de MAGRÃO a empurrando e afirmando que teria matado EDVALDO e que era para a declarante não falar nada, caso o contrário este iria matar sua mãe e seu irmão, relata que junto com MAGRÃO estava a pessoa de LUCAS CAMPOS DOS SANTOS, Vulgo “LUQUINHA”, afirma que viu LUCAS pegar uma faca na cozinha e ir até os fundos da casa e logo após alguns minutos retornar com a faca suja de sangue e lavara mesma e a guardar na cozinha, afirma que pedia para ir ver o corpo de EDVALDO e foi todas as vezes impedida por MAGRÃO, afirma que MAGRÃO teria relatado que teria matado EDVALDO pois este teria sumido com um ouro, produto de um roubo que estes teriam realizado dias antes, afirma que passado algum tempo chegou no local um homem com o nome de ERICK e que este estava em um veículo Gol de cor branca, onde no interior deste veículo colocaram o corpo de EDVALDO enrolado em um cobertor, afirma que MAGRÃO foi no veículo junto com ERICK e que LUCAS foi seguindo o veículo na motocicleta de EDVALDO, afirma que antes de deixarem o local MAGRÃO ainda a ameaçou mais uma vez caso a declarante dissesse a alguém o que teria ocorrido no local, afirma que GRAZIMAR a levou embora para casa. QUE declara que no dia do velório de EDVALDO recebeu ameaças por parte de MAGRÃO em que este exigia que a declarante não dissesse aos amigos de EDVALDO que teria sido ele o autor da morte. QUE declara que de acordo com MAGRÃO este teria matado EDVALDO, pois este não teria dividido os produtos roubados na data de 21/08/2014 em uma residência no município de Dom Aquino, afirma que teriam participado do roubo as pessoas de EDVALDO, MAGRÃO e LUCAS. QUE declara que durante muito tempo após a morte de EDVALDO ainda recebia ameaças constantes por parte de MAGRÃO. QUE declara que teme por sua integridade física de seus familiares”.
(Segundo depoimento prestado por Luana Brenda dos Santos Gonzaga na Delegacia de Polícia, Id. 68174485)

Por sua vez, a testemunha Joyce Gonçalves Lima, também em seu segundo depoimento perante a autoridade policial, Id. 68174483, declarou que teve conhecimento através de Júnior da Lira, que Luana Brenda estava presente no dia do crime.

Os demais depoimentos não trouxeram aos autos elementos capazes de esclarecer acerca da possível participação de Lucas no delito apurado nos autos.

O que se verifica, portanto, é que inexiste certeza de que o recorrente não tenha concorrido para a prática delituosa, visto que as versões apresentadas são conflituosas acerca dos fatos, não se vislumbrando, desse modo, a possibilidade de impronúncia do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Saliento, ainda, que devem ser mantidas as qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do artigo 121, do Código Penal.

Quanto ao motivo fútil, ao que parece o recorrente teria cometido o delito em face de um desentendimento em virtude do desaparecimento de alguns produtos subtraídos em conjunto (inciso I, do art. 121, CP).

No tocante à qualificadora prevista no inciso III do artigo 121, CP, além do Laudo de Necropsia, Id. 68174473, em resposta ao item 04, haver concluído que o homicídio teria sido produzido por meio cruel, o STJ possui o entendimento de que:

“A reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014) 3. Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este decidir pela incidência ou não de qualificadora. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)
;

Por fim, mantém-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
por terem os acusados, supostamente atraído de forma dissimulada a vítima para que cometessem seu intento (inciso IV, do art. 121, CP).

Assim, tal situação, cabe aos jurados decidirem a respeito da efetiva ocorrência ou não das qualificadoras.

Do mesmo modo, quanto ao delito tipificado no artigo 211 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dos autos demonstra indícios de que Lucas Campos dos Santos tenha concorrido para a ocultação do cadáver, sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, este crime conexo, também deve ser submetido à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa.

Portanto, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha participado dos delitos narrados na denúncia, devendo ser mantida a sua pronúncia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
LUCAS CAMPOS DOS SANTOS

nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, e artigo 211, c/c artigo 29, todos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021